Tribunal: TJDFT
Processo: 0051306-48.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051306-48.2014.8.07.0001 RECORRENTES: EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE PIRES DO NASCIMENTO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ATRASO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROPAGANDA ENGANOSA. BOA-FÉ. TABELA PRICE. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RESTUITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. 1. Na presente hipótese o autor, após celebrar cessão de direitos e obrigações referente a unidade imobiliária, adquirida ainda na planta, pretende obter a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel e da desconformidade da qualidade do bem com o veiculado nas propagandas. Pretende ainda obter a restituição, em dobro, do valor correspondente à atualização indevida do saldo devedor. 2. A mora injustificada das rés no cumprimento das obrigações contratualmente assumidas conduz ao dever de indenizar o promitente comprador pelos danos patrimoniais sofridos, nos termos do disposto no art. 402 do Código Civil (danos emergentes e lucros cessantes). 3. Quanto aos fatos propulsores das pretensões redibitória e estimatória, diferentemente do previsto no Código Civil, que se refere aos chamados vícios ocultos (art. 441), no Código de Defesa do Consumidor esses defeitos podem ser tanto ocultos quanto aparentes. 4. De acordo com o artigo 422 do Código Civil, "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". 5. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor. 5.1. Diante do contexto normativo previsto no art. 186 do Código Civil, o dano moral pressupõe a ocorrência de violação à esfera jurídica da parte. 5.2. Em que pese a peculiaridade de que o inadimplemento contratual, isoladamente, não seja suficiente para configurar o dano moral, no caso em exame os defeitos de construção colocaram em risco a incolumidade física do adquirente. 6. A tabela price é método de amortização de financiamento nos contratos de mútuo e sua simples utilização para a apuração do cálculo das parcelas do financiamento não denota a existência de anatocismo. Assim, não pode ser declarada a nulidade da cláusula contratual que a prevê, salvo nas hipóteses em que houver distorções em sua aplicação, que devem ser devidamente comprovadas pela parte interessada. 7. Na hipótese em deslinde verifica-se que o comprador faria uso de financiamento bancário para pagamento do saldo devedor. Assim, o adquirente teria êxito no requerimento junto à instituição financeira com a averbação da carta de “habite-se” e com a baixa no gravame da hipoteca oferecida pela vendedora. 7.1. Constatado que o cancelamento da hipoteca foi providenciado pela construtora apenas após o transcurso do prazo estendido para entrega do imóvel, o que acarretou o atraso na obtenção do financiamento bancário pelo adquirente, não podem ser aplicados contra o consumidor os juros e índice de atualização monetária mais gravosos até a data de levantamento do gravame. 7.2. Os valores pagos a maior devem ser restituídos de maneira simples, pois a respectiva cobrança decorreu de previsão contratual. 8. Apelações conhecidas e parcialmente providas. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido afrontou os artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1751891/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015